Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-85.2021.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001499-85.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WANDERLEY LUIZ KUHN - CPF: 419.767.891-68 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WANDERLEY LUIZ KUHN - CPF: 419.767.891-68 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-

COBRANÇA REFERENTE À
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - IRREGULARIDADE EXTERNA AO MEDIDOR - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - PROCEDIMENTO REGULAR -
BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA LEGÍTIMA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1. Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária
de energia
no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa
a
o equipamento de medição, o que torna dispensável a
realização de perícia técnica no aparelho de medição, sendo suficiente a documentação da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos.

2.
Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cíve
is
interposto
s
por
WANDERLEY LUIZ KUHN
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença
que julgou parcialmente a
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais
para
:

a)

D
eclarar a inexistência dos débitos lançadas no mês de maio/2021, nos valores de R$ 587,70 (quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) e R$ 6.554,87 (seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), da unidade consumidora n. 6/601872-5, referente à suposta revisão de faturamento de fevereiro a junho/2021
;

b)
Em razão da sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC), condenar as partes ao pagamento de 50% das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
arbitrados
em 10% do valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º,
do CPC, sendo
50% ao patrono do autor e 50% ao patrono da ré.

Em suas razões recursais
WANDERLEY LUIZ KUHN
al
ega, em síntese,
que
teve o fornecimento de energia elétrica suspenso mesmo após a concessão da tutela de urgência, fato comunicado nos autos, o que demonstra a má-fé da concessionária.

Sustenta
que os transtornos sofridos extrapolam o mero aborrecimento, configurando
os
danos morais
pleiteado
s
.

Argumenta, ainda, que é devida a repetição do indébito, nos termos do art. 940 do
CC.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar
a sentença
a

fim de
julgar procedentes todos os pedidos
formulado
s.

Contrarrazões apresentada
s
no Id. 294680409 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

aduz em seu recurso de apelação
que o procedimento de inspeção foi regular e obedeceu às normativas da ANEEL, bem como que em casos de desvio de energia externo ao medidor não há necessidade de perícia técnica no equipamento, apenas a demonstração da constatação da irregularidade no local.

Alega que houve ciência do consumidor quanto à irregularidade constatada, pois o TOI foi assinado por funcionária do autor, e que houve oportunidade para apresentação de defesa administrativa.

Afirma que o histórico de consumo da unidade consumidora demonstra o salto significativo após a regularização, corroborando a existência da irregularidade.

Pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
iniciais.

Contrarrazões apresentada
s
no Id. 294680411 pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
WANDERLEY LUIS KUHN

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais

em
face de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que
é titular da
unidade consumidora n. 6/601872-5 e em maio/2021 foi surpreendido com a emissão de duas faturas de valores astronômicos, sendo uma no valor de R$ 587,70 e outra de R$ 6.554,87, decorrente de uma suposta revisão de faturamento
referente a
fevereiro
/2018 a junho/2021
.

Afirm
ou
que apresentou defesa administrativa, porém as faturas foram lançadas e a unidade consumidora estava sujeita à suspensão de energia elétrica.

Aleg
ou
que não participou de qualquer averiguação ou inspeção pela requerida e que apenas recebeu a notificação do lançamento das faturas em sua residência, tratando-se de apuração unilateral.

Diante desses fatos, requereu a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Ao sentenciar, o magistrado singular
,
Dr. Pedro
Antonio
Mattos Schmidt,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformad
a
s
, recorre
m as partes
.

Pois bem.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de fraude no medidor de energia elétrica e consequente recuperação de consumo, bem como à existência de dano moral indenizável.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requeridase

enquadra como fornecedora de serviços, respondendo
de forma objetiva
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
,
a sentença declarou a inexistência dos débitos por entender que o procedimento foi unilateral, visto que o TOI foi assinado por pessoa estranha ao processo (Maria Aparecida), sem comprovação de que se tratava de funcionária do autor.

Em análise aos autos, verifica-se que o TOI n
.
47036455 (Id. 71935170) foi lavrado em 14/01/2021
em razão da
existência de "desvio de energia no ramal de entrada",
na qual foi apurado que houve o consumo total de
6.857
kWh de energia elétrica a recuperar, nos meses de

02/2018 a 01/2021
(
36
meses), resultando num débito no valo
r de
R$
7.142,57
a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Ocorr
e que o TOI n
.
47036455
foi a
ssinado por Maria Aparecida
-
identificada como "funcionária" do titular da unidade consumidora
– e está
acompanhado de foto
grafias demonstrando a irregularidade
(I
d. 294680381). Inclusive,
dessa inspeção
o autor ofertou defesa administrativa
(Id. 294680386).

Vejamos:

De acordo com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), em caso de constatação de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor (art. 129).

Importante destacar que, em se tratando de irregularidade externa ao medidor, como no caso em análise (desvio de energia no ramal de entrada), não há necessidade de realização de perícia técnica no aparelho de medição, pois a irregularidade não está no medidor em si, mas em sistema paralelo que impede o
registro correto do consumo
, visível a olho nu
. Nesse caso, o procedimento consiste em sanar a irregularidade
in loco
, documentá-la por meio de fotografias e TOI
,
e calcular o consumo não registrado com base nos critérios estabelecidos na normativa de regência.

Ademais,
o procedimento adotado não visa apurar o autor da irregularidade encontrada, mas apenas recuperar o consumo não faturado,
visto

que
o único beneficiado foi o titular da unidade consumidora
, de modo que a responsabilidade do consumidor é patente.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE CONSTATADA NA PARTE EXTERNA DO MEDIDOR – CONDUTA PROVENIENTE DE AÇÃO HUMANA – PROVA VISÍVEL A OLHO NÚ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REVISÃO DO DÉBITO LIMITADA A MÉDIA DOS TRÊS ÚLTIMOS CONSUMOS
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÍVIDA PRETÉRITA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR ANTE CONDUTA REPROVÁVEL – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
A fraude foi constatada do lado externo do medidor com desvio de duas fases no interior da mureta. A fiação vinha diretamente do poste de energia não passando pelo interior do relógio para fins de medição, pois era desviada anteriormente. O caso dos autos dispensa a realização de perícia técnica para atribuir a responsabilidade ao consumidor, pois a prova é visível a olho
nú
.
Ainda que a irregularidade tenha advindo da própria ação do consumidor, não pode a concessionária elaborar os cálculos de forma unilateral. Houve o fornecimento de energia sem o correspondente faturamento, de forma que a cobrança deve se limitar ao consumo dos três meses anteriores ao período de queda de consumo de energia resultante da
constatação da irregularidade do medidor. Mesmo que o corte tenha se dado por dívida pretérita, não há como conceder indenização por dano moral a consumidor que não atuou de forma digna, ante conduta reprovável no desvio de energia elétrica a seu
benefício
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801841-70 .2017.8.12.0008 Corumbá, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/10/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2017)
.

No critério de valor do consumo não faturado, a concessionária adotou a “Média dos Três Maiores Valores Regulares / 30 x Somatório Nº Dias kWh Faturado”, tal como previsto no art. 130
da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Portanto,
a alegação do autor de que não acompanhou a inspeção não é suficiente para invalidar o procedimento, uma vez que
a concessionária seguiu o procedimento adequado: emitiu o TOI na presença de pessoa que se identificou como funcionária do titular da unidade consumidora, documentou a irregularidade por meio de fotografias, e posteriormente notificou o consumidor acerca do procedimento de recuperação de consumo, conforme evidencia a ‘Carta ao Cliente’ (Id. 71935162), informando os elementos de apuração da anormalidade, o critério adotado na revisão do faturamento e a possibilidade de apresentação de recurso administrativo.

Convém registrar
,
ainda, que o histórico de consumo da unidade consumidora demonstrou alteração no padrão de consumo após a regularização do medidor, anteriormente
'congelada’ em 100 kWh mensal.

Assim, observa-se que a apelante agiu no exercício regular do direito ao emitir as faturas com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução n. 414/2010 – ANEEL), tornando-se devido o valor apurado do consumo de energia.

Por fim, considerando que foi constatada irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada; o procedimento adotado pela concessionária observou as normas regulamentares; foi assegurado ao consumidor o direito ao contraditório e ampla defesa; e o histórico de consumo corrobora a existência de consumo não registrado,
não há i
legalidade
praticada pela concessionária de energia na c
obrança de recuperação de consumo
.
Consequentemente,
restam
suplantados os pedidos do autor/apelante em relação a repetição de indébito e danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de
WANDERLEY LUIZ KUHN
e
dou provimento
ao recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial
. Por conseguinte, condeno
o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
arbitr
o em
1
0
% (
d
e
z
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2º do CPC
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025